Tribunal: TJDFT
Processo: 0747366-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALOR E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA, EXCLUSÃO DE SÓCIO E APURAÇÃO DE HAVERES. LITÍGIO DE NATUREZA EMPRESARIAL NÃO CARACTERIZADO. ATRAÇÃO DO JUÍZO ESPECIALIZADO. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. A ação agrega pretensão indenizatória decorrente de alegado ilícito em distrato unilateral realizado pelo sócio ostensivo, sem devolução do valor aportado. Inexiste pleito de dissolução da sociedade em conta de participação, exclusão de sócio participante e liquidação de haveres.
2. Assim, considerando o rol taxativo da competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, conclui-se que o litígio não trata de matéria de índole empresarial, e, por conseguinte, não se vislumbra motivo hábil para atrair a competência do juízo especializado (delineada no art. 2o da Resolução n. 23/2010 do TJDFT), que, por ser de natureza absoluta, impõe interpretação restritiva. Precedentes.
3. Declarado competente o Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Suscitado).